Tribunal: TJMT
Processo: 1002073-07.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002073-07.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDNEIA DA SILVA ARRUDA - CPF: 056.839.371-67 (RECORRENTE), GIANCARLO DE LARA FERRI - CPF: 581.466.951-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002073-07.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Edneia Da Silva Arruda

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Edneia Da Silva Arruda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de julho de 2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TELAS SISTÊMICAS IMPUGNADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA IMPROVIDO.

Se o consumidor desconhece a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão do nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS, intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida apenas para DECLARAR a inexigibilidade dos débitos debatidos nestes autos nos valores de R$ 162,21 (cento e sessenta e dois reais e vinte e um centavos), e no valor de R$ 78,91 (setenta e oito reais e noventa e um centavos), devendo a Reclamada promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se falar em qualquer indenização a título de danos morais.

A reclamante alega que seu nome foi inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pelos débitos,
nos valores de R$ 162,21 e R$ 78,91, datado em 21/10/2019 e 21/11/2019.

Em contrapartida a reclamada aduz que a autora é titular da Unidade Consumidora nº 2774479-6, conforme ficha cadastral e histórico de contas com todas as faturas pendentes, sendo ambas, telas do seu sistema que foram colacionadas a defesa.

A sentença recorrida reconheceu a ilegalidade do apontamento, tendo em vista a ausência de comprovação da origem do débito, todavia, julgou improcedente o pedido de indenização a título de dano moral, sob o fundamento de que o documento juntado pela autora para comprovar que houve a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito não era idôneo, por não ter sido retirado diretamente no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito.

Pois bem. Em relação à idoneidade da consulta juntada pelo Reclamante em sua inicial, observo que a instituição financeira além de não ter impugnado tal documento, confessa que comandou a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, por tais motivos, por ser incontroverso o apontamento, entendo que o documento juntado na inicial é hábil para comprovar a negativação comandada pela Reclamada.

Quanto à pretensão recursal de indenização a título de dano moral, restou evidenciado que a Recorrida foi omissa e negligente em seu dever de verificar se de fato estava contratando com o Recorrente, o que gerou débito indevido, restando comprovada, assim, a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediço a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa
, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

No que concerne ao quantum indenizatório, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível à lesão sofrida pela vítima, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou parcial provimento
, ao recurso da parte autora e CONDENO a Reclamada a pagar ao Reclamente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso. Em consequência,
nego provimento
ao recurso da Reclamada e a condeno ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor declarado indevido.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021